Tribunal: TJDFT
Processo: 0724650-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724650-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO PORTELA COSTA FERREIRA IMPETRANTE: THAIS GOMES ALVIM AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de THIAGO PORTELA COSTA FERREIRA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras. Na peça inicial (ID 73075741), a Impetrante pretendia, em resumo, que o paciente fosse autorizado a comparecer a evento escolar de sua filha, realizado no dia 21.6.2025, sem que sua participação ensejasse o descumprimento de medida protetiva de urgência de proibição de aproximação da sua ex-companheira. O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial (ID 73075962). Os autos vieram conclusos a este relator no dia 23.6.2025, ocasião na qual foi determinada a intimação da impetrante para que se manifestasse sobre a manutenção do interesse no julgamento do habeas corpus, considerando que o evento do qual o paciente pretendia participar ocorreu no dia 21.6.2025. Manifestação da impetrante pela perda do objeto do habeas corpus no ID 73279048. Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme manifestação da impetrante, o evento do qual o paciente pretendia participar ocorreu no dia 21/6/2025, razão pela qual restou prejudicado o pedido formulado nos autos. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator